Tribunal: TJBA
Processo: 8061013-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061013-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FABIO RENATO VIEIRA

APELADO: LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM APLICATIVO DE MENSAGENS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTAS. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES. SELO DE VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada na utilização fraudulenta de identidade por meio do aplicativo WhatsApp. A sentença impôs às rés obrigações de bloqueio de contas e linhas telefônicas fraudulentas, fornecimento de dados técnicos e cadastrais, concessão de selo de verificação à conta da autora, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição judicial de vedação à reutilização de números telefônicos bloqueados por motivo de fraude; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da empresa Facebook à concessão de selo de verificação em perfil de aplicativo vinculado ao grupo econômico Meta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANATEL nº 709/2019 autoriza a reutilização de números telefônicos após o decurso de prazo regulamentar, não havendo amparo legal para vedação judicial genérica e perpétua, sendo legítima a destinação à “Reserva Técnica” para futura reatribuição.

A Telefônica, ao apresentar contestação e impugnar responsabilidade, deu causa à instauração da demanda, não podendo ser isentada do pagamento da verba honorária, fixada com base na equidade e em valor proporcional à atuação processual.

O Facebook integra o mesmo grupo econômico que o WhatsApp, possuindo legitimidade passiva para responder judicialmente por solicitações relativas ao aplicativo, com base no CDC e na teoria da aparência.

A alegação de impossibilidade técnica apresentada pelo Facebook não veio acompanhada de provas idôneas que comprovassem, de forma inequívoca, a ausência de contas vinculadas aos números questionados, não afastando, portanto, a obrigação de cumprimento da ordem judicial.

A obrigação de fornecer dados técnicos e registros de acesso está amparada nos artigos 15 e 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sendo válida a imposição judicial neste sentido.

A concessão do selo de verificação é ato discricionário da plataforma, sujeito a critérios contratuais, técnicos e operacionais, sem respaldo legal para imposição judicial, sob pena de interferência indevida na liberdade de iniciativa privada e na gestão da plataforma digital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A operadora de telefonia pode reutilizar números bloqueados após cumprimento do prazo de desativação previsto na regulamentação da ANATEL.

O Facebook integra grupo econômico com o WhatsApp e possui legitimidade passiva para responder por medidas judiciais relacionadas àquele aplicativo.

A obrigação de fornecimento de dados técnicos e registros de acesso é compatível com o Marco Civil da Internet e pode ser imposta por decisão judicial.

A concessão do selo de verificação é facultativa e insuscetível de imposição judicial, por tratar-se de funcionalidade discricionária da plataforma digital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, art. 248; CPC, arts. 85, § 8º e § 11; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18, § 1º; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 15 e 19; Resolução ANATEL nº 709/2019, arts. 20 e 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2172296/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2025; TJ-BA, AI nº 8023439-25.2019.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 06.08.2020; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1028006-54.2024.8.26.0100, Rel. Des. Luiz Eurico, j. 21.01.2025; TJ-GO, AI nº 5394406-64.2023.8.09.0051, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, j. (s/r).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061013-06.2024.8.05.0001, em que figuram como
apelante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros e como apelada LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02